Tribunal: TJSP
Processo: 1500194-46.2019.8.26.0555
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em via pública na condução de uma motocicleta, no interior da qual foram localizados 150 porções de cocaína em microtubos, com peso líquido de 19 gramas. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborados pelos depoimentos firmes e

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em via pública na condução de uma motocicleta, no interior da qual foram localizados 150 porções de cocaína em microtubos, com peso líquido de 19 gramas. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborados pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Indícios suficientes de tráfico. Condenação mantida. Redução da pena. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, na fração legal máxima. Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos.
Recurso parcialmente provido para reduzir a reprimenda do réu.